Tribunal: STF
Processo: ARE 804388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.